Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUOTAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. PENHORA. IMOVEL. HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DA DÍVIDA E DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. CÔNJUGE. EXECUTADO. DESNECESSIDADE. MULTA. JUROS DE MORA. DEVIDOS.
1. O art. 799 do Código de Processo Civil autoriza a penhora de bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária, desde que o credor seja devidamente intimado para se manifestar nos autos, na forma do art. 804 do mesmo diploma legal.
2. A disposição contida no art. 69 do Decreto-Lei no 167/67, que impede a penhora de imóvel rural gravado de hipoteca, trata-se de legislação especial que não se aplica ao caso concreto, no qual foi penhorado imóvel urbano utilizado para fins residenciais.
3. A desproporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o da dívida não obsta a penhora, tampouco configura excesso de execução ou de penhora. Esta hipótese autoriza apenas possível substituição da penhora, na forma do art. 874, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi requerido na espécie.
4. A ausência de notificação do cônjuge do devedor de taxas condominiais, quando o devedor principal foi devidamente notificado, não afasta a incidência de multa e juros moratórios sobre o débito, pois esta hipótese não consta do rol do art. 73, §1o, do Código de Processo Civil, que contempla as ações cuja citação do cônjuge é necessária.
5. Recurso conhecido e desprovido.